Tribunal: TJDFT
Processo: 0723422-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723422-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGINO GUEDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARLI GUEDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HIGINO GUEDES DA SILVA, representado por sua curadora, MARLI GUEDES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 161904618) nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência (Proc. no 0706840-56.2023.8.07.0018), a qual deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte agravante na petição inicial, determinando que o agravado proceda à imediata inclusão do recorrente no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), de modo a viabilizar o seu efetivo acesso à internação em leito psiquiátrico de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do agravado. Alega o agravante que a tutela provisória de urgência deferida na origem não estipulou prazo para cumprimento da obrigação. Defende que “(...) sem a determinação de um prazo para o cumprimento da obrigação, o Réu não tem motivos para cumprir com a ordem judicial, o que a torna uma decisão sem eficácia e não gera a satisfação da pretensão – em desacordo com o artigo 4o do CPC.” Destaca que eventual omissão do agravado ocasionará graves riscos à saúde do agravante, porquanto necessita urgentemente de vaga de internação em hospital psiquiátrico. Na hipótese de não ser atendido na rede pública de saúde, sustenta a possibilidade de internação do paciente em rede privada, às custas do agravado. Avança nos argumentos acerca do direito à saúde. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para: “1. determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em, no máximo 10 dias, TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE (ATUALMENTE INTERNADO NA UPA DO NÚCLEO BANDEIRANTE) PARA LEITO DE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO QUE ATENDA TODAS AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, PREFERENCIALMENTE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, ou em outro Hospital Psiquiátrico da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da sua saúde; 2. concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte Agravante, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte Agravante, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo máximo de 10 dias após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); 3. Seja notificado a Unidade de Pronto Atendimento onde encontra-se internada a parte Agravante, UPA DO NÚCLEO BANDEIRANTE, no endereço: DF-075, Km 180, Área Especial, EPNB, Brasília - DF, 71705-510, ao fito de dar cumprimento à medida; 4. fixar multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação.” No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação da tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 161805870), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de substratos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no art. 300 do CPC. Com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos de prova que despontam dos autos de origem, afere-se que, na decisão agravada, já fora determinada a imediata inclusão do agravante no Sistema de Regulação de Leitos da SES/DF no intuído de, respeitando os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), viabilizar sua internação em leito psiquiátrico de hospital público, ou, não havendo vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do agravado. Importa salientar que do laudo médico acostado no ID 161709187 não se denota um grau de emergência/urgência capaz de justificar a mitigação das regras e dos protocolos de classificação de risco estabelecidos pela CRIH da SES/DF. O Juízo de origem reconheceu a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência requestada na exordial, tanto que a deferiu, ainda que em parte. Na oportunidade, bem observou a necessidade de respeito à ordem de classificação da “fila” da CRIH da SES/DF. Do laudo médico acostado no ID 161709187 – frise-se mais uma vez – não se colhe razões plausíveis para dispensar o recorrente do aguardo da “fila” de espera, na qual fora ordenada sua imediata inclusão na decisão recorrida. Nesse cenário, determinar o atendimento do recorrente antes de outros pacientes em igualdade de condições ou em situação mais grave que aguardam há mais tempo na fila constitui inequívoca violação ao princípio da isonomia. Até por conta do princípio da responsabilidade das decisões judiciais decorrente do próprio dispositivo legal inovado pelo agravante em suas razões recursais (LINDB, art. 20) não se pode perder de vista que flexibilizações exacerbadas dos critérios de prioridades de atendimentos previamente definidos pelas autoridades de saúde competentes podem gerar grandes impactos na estrutura de saúde pública local. Assim, somente em casos excepcionais, nos quais estejam robustamente comprovados a urgência ou emergência do estado de saúde dos pacientes, é que se deve autorizar judicialmente a flexibilização da ordem de classificação da “fila” na CRIH. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. PRAZO DE 100 DIAS - ENUNCIADO 93 DO CNJ. RELATIVIZAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. PROCEDIMENTO ELETIVO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE E AMARELA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado no 93 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ, é "excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames...". A despeito disso, não se pode ignorar que a pandemia Covid-19 produziu grande impacto na estrutura de saúde pública, ocasionando forte represamento na realização de procedimentos e consultas eletivas. 2. Ao Estado Juiz, neste momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque sua classificação de risco é amarela." (Decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal). 3. Se, na hipótese, a classificação de risco para os exames e consultas é verde e amarela, respectivamente, a concessão da tutela de urgência para que a autora seja atendida antes de pacientes mais bem posicionados na fila de regulação ou com classificação de risco mais grave a priori representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia. 4. Agravo conhecido e desprovido. 5. Condeno a agravante a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A gratuidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro. (Acórdão 1606694, 07005724020228079000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se dos autos de origem (ID 162245502) que o agravado, em 15/06/2023, foi intimado do interior teor da decisão de ID 161904618. Não se presume que o agravado irá descumprir a ordem judicial imposta. Partindo dessa premissa e não estando o agravante em situação que não possa aguardar a “fila” da CRIH, por ora, não reputo necessária a estipulação de prazo nem de astreintes no caso vertente, reservando melhor apreciação destes pontos, após a instauração do contraditório e da ampla defesa nesta instância recursal. A questão da possibilidade de internação de rede privada ou conveniada também será avaliada futuramente. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da controvérsia, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, sem empecilho de eventual revisão do posicionamento ora adotado, após a apresentação das informações abaixo indicadas. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o normal andamento do feito. INTIME-SE A PARTE AGRAVADA, POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA E COM URGÊNCIA, para contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183), bem como para prestar informações acerca do andamento do cumprimento da decisão agravada, estas últimas no prazo razoável de 5 (cinco) dias, diante das particularidades da causa e na esteira do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), que pauta as condutas de todos os sujeitos do processo. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator